Tribunal: STM
Processo: 7000404-41.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000404-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GLEYSON BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso Ministerial, para manter a Decisão
questionada, a qual indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do Sd
FN GLEYSON BARBOSA, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000404-41.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: GLEYSON BARBOSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRISÃO
PROVISÓRIA. PRÁTICA DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de constrição cautelar da liberdade do agente de crime castrense
(Recusa de Obediência) perfaz providência excepcional. O seu deferimento, pela
autoridade judiciária competente, condiciona-se à essencialidade e à oportunidade da
medida, obedecidos os requisitos normativos da Lei Processual Penal Militar.
2. A simples fundamentação da custódia nos princípios da hierarquia e da
disciplina, alínea "e" do art. 255 do CPPM, desprovida de adequada contextualização,
esmaece o seu amparo legal, pois, em regra, todos os delitos castrenses violam esses
vetores.
3. A prisão preventiva não é espécie de medida disciplinar. Nesse prisma,
contextualizadas as circunstâncias e o tipo de ação praticada, a cautelar será consistente
se o agente representar ameaça real à manutenção dos cânones estruturadores das Forças
Armadas.
4. A prisão cautelar deve refletir a aplicação do Princípio da Proporcionalidade. De
um lado, o Estado aciona o seu aparato repressor para tornar efetiva a persecução penal.
Noutra vertente, deve assegurar a plena eficácia dos direitos e das liberdades individuais,
inclusive, em tempos de pandemia, da preservação da saúde do detido.
5. A doutrina prevalente preconiza que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-se
de providência de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, pois se harmoniza com o juízo de periculosidade e nunca de
culpabilidade.
6. O distanciamento temporal entre os fatos e o pedido de prisão cautelar fragiliza a
efetividade caracterizadora da medida, tornando-a inoportuna.
7. Recurso Ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Ministerial para manter a Decisão questionada, a qual indeferiu o pleito de decretação da prisão
preventiva do Sd FN GLEYSON BARBOSA.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: GLEYSON BARBOSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, exarada em 27.3.2020, nos
autos do IPM nº 7000165-07.2020.7.01.0001, a qual indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão
preventiva do Sd FN GLEYSON BARBOSA.
Segundo o IPM instaurado pelo Comando do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, sediado no
Rio de Janeiro/RJ, o aludido militar faltou ao Quartel em diversas oportunidades, nos meses de Nov/2019 a
Jan/2020, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa. Em nenhuma dessas faltas, o período de graça,
elementar básica do crime de deserção, foi ultrapassado.
Consta na investigação que o acusado, embora tenha sido notificado para comparecer à audiência
perante o seu Comandante, faltou por 3 (três) vezes: 5.12.2019, 19.12.2019 e 13.1.2020. Dessa forma, as
oportunidades, destinadas à apresentação de justificativas para as suas ausências, restaram frustradas.
Diante desse suposto crime de Recusa de Obediência, o comentado IPM foi instaurado (Processo
relacionado: IPM nº 7000165-07.2020.7.01.0001, Eventos 1 e 2).
O IPM registrou que o Sd FN GLEYSON, até a intimação para oitiva em sede da investigação, não
atendeu ao chamado da Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Diante de todo o contexto, em 21.3.2020, o
MPM ofereceu Denúncia contra o referido militar, por violação, em tese, ao art. 163 do CPM (Recusa de
Obediência) (Processo relacionado: APM nº 7000266-44.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1).
Concomitantemente, naquela data, com base nos arts. 254 e 255, alínea "e", ambos do CPPM, o
Parquet requereu a decretação da prisão preventiva em desfavor do Sd FN GLEYSON. Na argumentação,
esboçou a necessidade de manutenção das normas e dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, os quais
teriam sido atingidos pelas condutas, supostamente, praticadas pelo, à época, indiciado (configuradoras,
em tese, do crime tipificado no art. 163 do CPM) (Evento 1, Doc. 1, deste RSE).
Em seu socorro, a Defensoria Pública da União (DPU) manifestou-se contra a decretação da prisão
preventiva. A Defesa embasou a ausência dos pressupostos da cautelar, ressaltando a Resolução CNJ nº
62/20, a qual contraindica as medidas restritivas da liberdade no curso da pandemia relativa ao
Coronavírus, restringindo o encarceramento apenas às hipóteses extremas. Alternativamente, pugnou pela
aplicação de medidas substitutivas à prisão, previstas no art. 319 do CPP comum, c/c o art. 3º, "d", do CPPM
(Evento 1, Doc. 3, deste RSE).
Em Decisão de 27.3.2020, a Magistrada "a quo" indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão
preventiva. Na fundamentação, ficou consignada, em síntese, a ausência dos requisitos legais autorizadores
da medida extrema requerida, em especial a previsão contida na alínea "e" do art. 255 do CPPM (exigência
da manutenção das normas ou dos Princípios de Hierarquia e de Disciplina militares) (Evento 1, Doc. 3,
deste RSE).
Também, na mesma data, foi iniciada a APM relativa à imputação de prática delitiva, em tese,
tipificada no art. 163 do CPM, atribuída a GLEYSON (Processo relacionado: APM nº 7000266-
44.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 2).
Irresignado com o indeferimento da prisão preventiva, o Órgão Ministerial interpôs o presente RSE,
no qual, em síntese, requer a reforma daquela Decisão, para que a prisão cautelar do ora Recorrido seja
decretada. O MPM sustenta que a manutenção da liberdade do Sd GLEYSON acarretará violação à disciplina
militar. Além disso, aduz que a falta de efetiva resposta estatal, induzirá prejuízo no campo pedagógico, pois
"outros militares poderão utilizar-se do mesmo comportamento." Ademais, sinalizou que a prisão militar,
diante de suas peculiaridades, é distinguida do sistema comum, porquanto destina ambiente separado para
cada detento, não constituindo foco de propagação do novo vírus (Covid-19) (Evento 1, Doc. 5, deste RSE).
Em Contrarrazões, sob semelhante argumentação anteriormente apresentada, a DPU pugna pelo não
provimento do Recurso, para que a Decisão atacada seja mantida, pois, na sua visão, inexistiria
embasamento para a prisão preventiva do Sd GLEYSON. Alternativamente, reapresenta o pedido de
imposição de medida cautelar diversa da prisão; e, por fim, caso seja decretado o encarceramento, solicita a
realização do exame para fins de detecção da Covid-19. Assim, caso teste positivo para o vírus, requer o seu
isolamento domiciliar (Evento 1, Doc. 7, deste RSE).
Em obediência ao previsto no art. 520 do CPPM, a Magistrada "a quo" realizou o Juízo negativo de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
retratação, sendo ratificada a Decisão ora questionada (Evento 1, Doc. 8, deste RSE).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), pelo Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifesta-se pelo não provimento do Recurso Ministerial
(Evento 6, deste RSE).
É o Relatório.

VOTO

1. Introdução - A Decisão atacada.
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 27.3.2020, nos autos do
IPM nº 7000165-07.2020.7.01.0001, indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva do Sd
FN GLEYSON BARBOSA.
2. O escopo recursal.
O Órgão Ministerial pugna pela reforma da comentada Decisão, para que seja decretada a prisão
preventiva anteriormente requerida.
O Recorrente sustenta que a manutenção da liberdade do Sd GLEYSON ensejará violação à disciplina
militar. Além disso, tem o condão de fomentar a rebeldia no meio da caserna, com condutas igualmente
ultrajantes à ordem. Em continuidade, sinalizou que o ambiente da prisão militar, diante de suas
peculiaridades, distingue-se do sistema comum, sobretudo na disponibilidade de cela separada para cada
detento. Na sua óptica, tal característica representa avanço no combate à indesejável disseminação do novo
vírus (Covid-19) entre os presos.
3. A posição do Relator.
A rigor, o pleito recursal retrata a sua inconveniência para o momento, em face do combate ao novo
Coronavírus.
Noutro vértice, o decurso de tempo entre o episódio retratado como deflagrador para a pretendida
prisão preventiva e a presente data perfaz o rótulo de medida inoportuna.
Ademais, a experiência demonstra que a pronta adoção de providência administrativa inibidora da
indisciplina tem obtido grau elevado de eficácia. Inclusive, nesse propósito, tem o condão de introduzir
impactos vantajosos na manutenção dos valores militares, com o esperado efeito pedagógico perante a
tropa.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Recurso Ministerial.
4. A abordagem recursal.
A rejeição do pedido Ministerial, destinado à prisão preventiva do Sd FN GLEYSON, veio alicerçada
sob os seguintes fundamentos (Evento 1, Doc. 3, deste RSE):
"(...)
Tendo em vista que o cerceamento da liberdade antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória sempre será exceção, tal medida excepcional deve amoldar-se
formalmente às hipóteses legais presentes nos artigos 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, bem como deve estar presente a necessidade urgente de tal providência
extrema -'fumus boni juris et periculum in mora'.
Da análise dos fatos constantes dos autos e expostos pelo Parquet e pela Defesa,
constata-se a ausência dos requisitos autorizadores.
Os princípios da hierarquia e da disciplina devem permear a vida na caserna, sobretudo
por serem imprescindíveis à ordem nas Organizações Militares. Como corolário, qualquer ato
que malfira esses institutos atinge frontalmente a Força.
Em essência, todo crime praticado por integrante das Forças Armadas tem o potencial
de irradiar efeitos deletérios à disciplina militar. Contudo, tal circunstância não induz a
indistinta e a automática necessidade de decretação de prisão preventiva com base na alínea
'e' do art. 255 do CPPM.
A prisão cautelar, por se tratar de medida excepcional, apenas se justifica quando
demonstrada ser a segregação do agente absolutamente indispensável, mormente quando
não verificado, concretamente, que a sua liberdade coloque em risco as normas e os
princípios fundamentais do Estamento Militar.
Ademais, deve-se considerar a excepcional situação mundial atual de risco e propagação
do Novo Coronavírus (Sars-Cov-2), assim como as recomendações dos Órgãos competentes,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
contendo medidas transitórias e excepcionais destinadas à prevenção ao contágio.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido ministerial de decretação da prisão
preventiva do indiciado, considerando o caráter excepcionalíssimo de tal instituto e a
ausência dos elementos autorizadores desta medida cautelar, com fulcro no artigo 254 e no
artigo 255, ambos do CPPM. (...)".
Evidentemente, constituindo o panorama motivador do pedido de prisão cautelar, o Parquet fez o
prognóstico de que a conduta perpetrada pelo Sd FN GLEYSON (em tese, violadora ao art. 163 do CPM) seria
ininterrupta, em nítida afronta à disciplina. Nos moldes do MPM, projetou-se a influência comportamental
negativa sobre os colegas de caserna. Diante disso, vislumbrou uma onda de efeitos deletérios à ordem na
OM em contexto.
No entanto, os autos não revelam que este potencial temor se materializou naqueles
desdobramentos pressentidos pelo Parquet.
Com acerto, à luz da Resolução CNJ nº 62/20, a Decisão recorrida encampou as recomendações que,
em síntese, contraindicam a restrição à liberdade neste cenário de pandemia pelo Covid-19. Nesse contexto,
o encarceramento perfaz medida extrema, adotada apenas em hipóteses restritas, conforme a gravidade do
crime, o resguardo à aplicação da Lei Penal, a repercussão da liberdade do infrator sobre a condução do
processo e a colheita de provas.
A conduta perpetrada pelo agente, em episódios distintos, com idênticas características, afrontou os
pilares da Hierarquia e da Disciplina. Em decorrência, a tipicidade penal militar restou atraída - art. 163 do
CPM. No entanto, a liberdade do acusado, neste momento, não induz ameaça ou prejuízo aos mencionados
fundamentos.
A deflagração da Ação Penal Militar (APM) alavanca o exercício do "jus puniendi" estatal diante do
cometimento, em tese, de delito de natureza castrense. Em geral, estando o indivíduo submetido às barras
da Justiça, há reflexos sobre a sua pessoa, mormente de natureza intimidatória, pois ele experimentará
notável desmotivação para outras eventuais ações delitivas. Com efeito, o seu eventual ímpeto para o crime
será freado.
Nos moldes acima apresentados, encontra-se a caracterização da prevenção especial, porquanto, a
pronta ação estatal, sobre o indivíduo, reflete em impactos desestimuladores à prática criminosa. No mesmo
compasso, mas destinada a outros grupos, é identificável a prevenção geral, a qual engloba toda a
repercussão do fato no meio social, com a clara mensagem impactante reverberada com o jargão de que "o
crime não compensa". Aqui está o esperado efeito pedagógico de amplo espectro.
Pelo que se pôde notar, ambos os institutos da prevenção especial e da geral se encontram
sinalizados neste processo, os quais deixam as suas marcas evidentes de desestímulo à prática criminosa no
seio da caserna, sobretudo na faceta objetiva de remediar a eventual indisciplina.
Diante desses parâmetros, também é injustificável a prisão cautelar tratada neste feito.
Noutro viés, vale destacar que a prisão preventiva almejada pelo MPM é inoportuna.
No contexto dos fatos delitivos, os atos perpetrados, constituidores do crime de Recusa de
Obediência (art. 163 do CPM), ocorreram em três datas distintas: 5.12.2019, 19.12.2019 e 13.1.2020.
Há um distanciamento significativo entre os fatos e a medida cautelar (prisão preventiva) requerida
pelo MPM, em 21.3.2020. Ademais, depois de todo o interregno relativo à instrução deste RSE, sob o prisma
do tempo decorrido, o pleito perde mais de sua essência, na conjuntura de providência supostamente
urgente.
Também, por este ângulo, a providência requerida mostra-se insustentável. Inexiste um fato
concreto e atual que demonstre a necessidade da prisão em apreço. O agente responde à APM, sem
qualquer notícia, apresentada nestes autos, de que esteja, no mínimo, em reiteração delitiva ou tentando
frustrar a aplicação da Lei Penal Militar. Assim, concretamente, as temidas novas infringências aos valores
militares inexistem, mormente à disciplina, as quais fomentariam a influência negativa sobre os seus pares.
A propósito, os anunciados efeitos danosos, os quais motivaram o pedido de prisão preventiva,
podem ser objetivamente prevenidos, na via administrativa. O Comando da OM tem instrumentos
disciplinares idôneos e eficazes para impor o resguardo necessário aos cânones que estruturam as Forças
Armadas, antes mesmo que algum eventual efeito nocivo surja com potencial desestabilizador da ordem.
Outrossim, em casos extremos, a exclusão a bem da disciplina do militar, sem estabilidade, às vezes, é a
ferramenta adequada. De qualquer sorte, o agente permanecerá sujeito ao processo judicial, em razão dos
crimes, em tese, cometidos.
Sob outra diretriz, o melhor entendimento doutrinário rege que a prisão cautelar deve estar
obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal, com a qual a efetividade da
persecução penal se interliga. Assim, a prisão preventiva nunca será legítima se, fora dos seus propósitos
estruturadores, servir como medida de antecipação de pena.
Portanto, inexiste fundamento para embasar a prisão preventiva na situação em apreço.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
5. A Jurisprudência.
Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se diversos precedentes no sentido de que a prisão
preventiva se limita a casos específicos e a situações excepcionais, os quais não possuem identidade com o
processo em análise.
Nesse rumo, colacionam-se as seguintes Ementas:
"Ementa: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - INDISCIPLINA DO MILITAR. A prisão
preventiva não é sucedâneo de medidas disciplinares passíveis de serem tomadas no âmbito
da Organização Militar. A norma autorizadora contida na alínea 'e' do art. 255 do CPPM é
aplicável somente quando a natureza e circunstâncias do crime cometido tornam o criminoso
uma ameaça real à manutenção dos princípios de hierarquia e disciplinas militares.
Segurança concedida. Unânime.".
(STM. HC nº 1997.01.033245-6. Relator Ministro Alte Esq José Julio Pedrosa. Julg.: 1º.7.1997.
Public.: 3.9.1997.) (Grifos nossos.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
1. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas condicionantes do
art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses previstas no art. 255
do CPPM.
2. O pedido de prisão preventiva não procede se diversas diligências estão em curso,
todas sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos legais.
3. Os arts. 30 e 254 do CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o
oferecimento da Denúncia são menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação
da prisão preventiva.
4. A periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova concreta de que o
indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros.
5. A garantia da ordem pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja,
sem dado real nesse sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva.
6. A ameaça indireta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão
cautelar e, menos ainda, se o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força Singular.
7. A segregação cautelar provisória submete-se à cláusula 'rebus sic stantibus', pois o
juiz poderá decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a prisão
preventiva se, no curso do feito, verificar a ausência de seus requisitos.
8. Recurso ministerial não provido.
9. Decisão por unanimidade.".
(STM. RSE nº 7001155-62.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julg.: 3.12.2019. Public.: DJe de 11.12.2019.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 290 DO CPM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 254 E 255, ALÍNEA 'E', DO CPPM. ALEGAÇÃO
DE EXACERBAÇÃO DO USO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME. A prisão
cautelar coloca em evidência uma enorme tensão no Processo Penal, pois, ao mesmo tempo
em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso para assegurar a eficácia da
persecução penal, deve também preservar o indispensável respeito a direitos e liberdades
individuais. O melhor entendimento doutrinário segue a linha de que a prisão cautelar deve
estar obrigatoriamente comprometida com a instrumentalização do processo criminal. Trata-
se de medida de natureza excepcional, que não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, na medida em que o juízo que se faz, para sua decretação, não é de
culpabilidade, mas sim de periculosidade. Mostra-se demasiadamente pernicioso ao primado
da presunção da inocência fazer qualquer antecipação de análise de mérito em momento
embrionário da persecução penal. Sabe-se que a segregação cautelar provisória se submete à
cláusula 'rebus sic stantibus', de modo que 'o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no
curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsistam, bem como novamente
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem'. 'Writ' conhecido e concedido. Decisão
por unanimidade.".
(STM. HC nº 7000135-36.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Julg.: 9.4.2019. Public.: DJe de 22.4.2019.) (Grifos nossos.).
6. O Parecer da PGJM.
A manifestação da PGJM é incorporada ao presente Voto como fundamento adicional, porquanto
concilia, com coerência e lucidez, a solução que o caso requer. Noutras palavras, a prisão preventiva,
outrora requerida pelo MPM, carece de adequação aos parâmetros legais.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
O Parecer foi confeccionado com o seguinte teor:
"No caso, com a devida vênia aos argumentos esposados pelo i. RMPM em seu
arrazoado, vê-se que tais argumentos não se revelam aptos para a decretação da prisão
preventiva, porquanto as recusas do SD-FN GLEYSON, de forma reiterada, adequaram-se
perfeitamente à conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM, delito de mera conduta, cuja
configuração se deu, por dedução lógica, no momento em que o militar, depreciou a
autoridade superior de seu Comandante, não acatando as ordens dele emanadas.
Portanto, eventual imposição de prisão tardia, apenas com o escopo de evitar a
reiteração delitiva, além de servir de exemplo para se evitar que outros militares daquela OM
incorram no mesmo comportamento, como ora requerido, não deve prosperar, sob pena de
desvirtuamento desse instituto, porquanto prende-se o acusado nessa fase do processo, e,
após o transcurso do processo, caso seja condenado, poderá recorrer em liberdade, e caso
seja excluído da Força Naval, poderá cumprir 'sursis', conforme hodierno entendimento
jurisprudencial que viceja nessa Corte Castrense, como medida de política criminal.
Além disso, já transcorreu razoável lapso temporal desde tais fatos, cuja última recusa
ocorreu ainda em janeiro/2020, ou seja, a decretação tardia da prisão preventiva ora
requerida, data vênia, não restabelecerá os princípios da hierarquia e da disciplina militares,
eventualmente violados naquela oportunidade.
Nesse ponto, conforme consulta ao e-Proc, a r. Denúncia ofertada pelo MPM no dia
21/03/2020, foi devidamente recebida pelo Juízo de 1º grau, no dia 27/03/2020 (APM nº
7000266-44.2020.7.01.0001, relacionada), o que afasta qualquer sensação de impunidade
por tais atos praticados, pois sinaliza para a pronta intervenção do Estado-Juiz.
Antes de finalizar, apenas a título argumentativo, cabe ressaltar que o Comando daquela
OM tem instrumentos próprios previstos em seu Regulamento Disciplinar para lidar com
militares descumpridores de seus deveres cívico-militares, inclusive com o desligamento do
aludido militar, quer seja com a não concessão de reengajamento ou até mesmo com a
exclusão da Marinha, o que a toda evidência prescinde da intervenção do MPM e da Justiça
Militar, via imposição da prisão cautelar ora almejada. Por fim, só a título ilustrativo, segue
entendimento jurisprudencial oriundo dessa Egrégia Corte Militar quando enfrentou tema
análogo ao aqui ora versado, 'in verbis':
'EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA
DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DEFERIMENTO
DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME. A constrição da liberdade do indivíduo é medida
excepcional, que só pode ser levada a efeito por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, conforme estabelece o art.
5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e desde que presentes os requisitos
ensejadores previstos na lei processual penal militar. A simples fundamentação
da custódia nos princípios da hierarquia e da disciplina, alínea 'e' do art. 255 do
CPPM, não encontra amparo legal, ainda mais quando se adota o raciocínio de
que a maioria dos crimes militares violam tais princípios. Não se mostra
indispensável a constrição da liberdade do indiciado para assegurar a
tramitação de futura ação penal no Juízo 'a quo', tanto que o Ministério Público
e a Defesa convergiram no pedido da prisão preventiva cumulada com a
concessão de menagem. Milita, ainda, a favor do acusado a demora
injustificada para o oferecimento da denúncia, quase dois meses após a
apresentação voluntária, o que não condiz com a celeridade que deve ser
observada nos processos de deserção. Ordem concedida. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000134-
51.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 29/04/2019).' (grifo nosso.)".
7. Conclusão.
Diante de toda a abordagem realizada, vislumbra-se a inexistência de suporte idôneo para justificar
a prisão preventiva do Sd FN GLEYSON BARBOSA.
Corroborando no sentido do desatendimento do pleito recursal, a Manifestação Judicial da DPU,
apresentada recentemente, ressalta que o Recorrido fora licenciado do Serviço Militar, em 3.6.2020. A
informação está confirmada. Nessa esteira, perde impulso o argumento do MPM de que a liberdade de
GLEYSON repercutiria negativamente para a conservação da disciplina no âmbito da OM, no seu viés
pedagógico (Evento 18 deste RSE e Processo relacionado: IPM nº 7000165-07.2020.7.01.0001, Evento 51,
Doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/10/2020 15:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217d9daa38
Assim, o recurso do MPM não deve ser acatado, pois a prisão cautelar pleiteada está desprovida de
sustentáculo. Em decorrência, a Decisão recorrida merece ser mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Ministerial para manter a Decisão questionada, a qual
indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do Sd FN GLEYSON BARBOSA, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.